Tribunal: STF
Processo: ARE 1581811
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. QUEBRA DE SIGILO JUDICIALMENTE AUTORIZADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO COM CONSENTIMENTO DO MORADOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas) e (c) incidem ao caso as Súmulas 279, 282 e 356/STF, bem como os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral 

    II. Questão em discussão

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 

    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.

    III. Razões de decidir

    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

    5. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos no Código de Penal e no Código Processual Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 

    6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Precedentes.

    7. Conforme o Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes), não há repercussão geral em alegações de violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, quando o exame depende de normas infraconstitucionais. 

    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 

    IV. Dispositivo e tese

    9. Agravo regimental desprovido.

_________

Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, IX, X, XI, XII, LIV, LV, LVI e LXIII, 93, IX, e 102, § 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40; CPP, arts. 6º, II e III, 563 e 804; CPC/2015, art. 98, §§ 2º e 3º; RISTF, art. 21, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25.2.2013; STF, ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14.2.2013; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.2.2013; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13.8.2012; STF, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339; STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660.